Tribunal: STF
Processo: HC 70266
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-04
Data de publicação: 1993-02-04

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  A  decisão  sobre  os  benefícios  previstos  na  Lei de
Execução  Penal, que são aplicaveis  também ao preso provisorio, e da
competência  do Juiz da execução  (arts. 2., paragrafo único, e 66 da
Lei  7.210/84), não  tendo praticado  qualquer ilegalidade  o acórdão
atacado  por entender não  ser cabivel, em  embargos de declaração, o
exame de pretensão dessa natureza.
          "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.